Tribunal: TJDFT
Processo: 0814702-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 864/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela autora em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864/STF.
2. Sustenta que, ao entender pela inexistência de distinguishing entre a hipótese e o paradigma do STF, o acórdão extrapolou os limites do juízo negativo de admissibilidade e usurpou competência do STF. Aduz afronta direta aos arts. 102, caput e § 3o, 5o, XXXV, e 93, IX, todos da Constituição Federal. Discorre que “a tese firmada no Tema 864 é expressa e delimitada ao estabelecer que ‘a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, não havendo, em seu texto, qualquer extensão automática a reajustes setoriais, reestruturações de carreira ou implementações escalonadas previstas em lei específica”. Assim, argumenta que a suposta ampliação promovida pela decisão agravada cria uma “super tese”, não declarada nem referendada pelo STF. Alega que a decisão agravada afastou sumariamente o distinguishing, violando o dever constitucional de fundamentação adequada das decisões judiciais e o direito de acesso à jurisdição constitucional. Cita jurisprudência que entende adequada ao caso.
3. Recurso próprio e tempestivo, nos termos do art. art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (certidão de ID 82068558).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática violou a tese fixada no Tema n. 864/STF e, em consequência, se o Recurso Extraordinário deve ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão n. 2030128, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do recurso extraordinário, consignou o seguinte:“3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de verba de reajuste salarial retroativa, conforme previsão da Lei 5.008/2012. (...) 5. É importante ressaltar que o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal de 1988 condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos à existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse entendimento foi corroborado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, que, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente dessas duas previsões legais. 6. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. 7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com o artigo 165, § 2o, da Constituição Federal, estabelece as metas e prioridades da administração pública. Na hipótese vertente, não há demonstração da existência de previsão na LDO, tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA), acerca do reajuste salarial pleiteado. Tal ausência impede a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado, previsto na Lei no 5.008/2012, em respeito aos preceitos orçamentários e financeiros. (...)”.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357, analisou o Tema n. 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nesse sentido, a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF. Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE n. 241, divulgado em 20/10/2017), reforçam o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Referida decisão analisou o pedido do ente distrital ventilado sob o argumento de enfrentar situação jurídica semelhante, sendo que o Ilustre Ministro Relator entendeu pela possibilidade de manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
7. Ao examinar reclamação acerca de idêntica controvérsia (concessão de reajuste a servidor público do Distrito Federal), a Excelsa Corte decidiu que “do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação. É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 864, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma” (Rcl 46514, Rel. Min. Edson Fachin, DJE n. 68, divulgado em 9/4/2021).
8. A Suprema Corte estabeleceu, na tese correspondente ao Tema n. 339, que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Logo, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas pela agravante.
9. Ausente demonstração de violação direta e frontal à Constituição e evidenciada a aderência do acórdão recorrido e da decisão agravada à jurisprudência vinculante do STF, mantêm-se a inadmissão do RE com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________
Jurisprudência relevante citada: Rcl 46514, Rel. Min. Edson Fachin, DJE n. 68, divulgado em 9/4/2021.